Tribunal: TJDFT
Processo: 0701733-04.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701733-04.2022.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: VERUSKA ALBUQUERQUE PACHECO APELADO: VERUSKA ALBUQUERQUE PACHECO APELANTE: JULIO CESAR DIAS BRITO 34988686833, BANCO BMG SA D E S P A C H O Da análise dos autos, observa-se que BANCO BMG S.A. (ID 56480720) e VERUSKA ALBUQUERQUE PACHECO (ID 56480724) interpuseram apelos contra a sentença de ID 56480718. No entanto, não há certidão se houve, ou não, o oferecimento da peça de contraditório pelo requerido JÚLIO CESAR DIAS BRITO em relação ao recurso adesivo. Assim, com o objetivo de evitar possível alegação de nulidade de procedimento, à diligente Secretaria para certificar a respeito do decurso do prazo para contrarrazoar concedido àquele réu. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador